Tribunal: TJPA
Processo: 0818635-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818635-33.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILSON CONCEICAO DOS SANTOS, THIAGO LIMA DOS SANTOS, THAIS LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818635-33.2022.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS (atual denominação do IGEPREV)

PROCURADOR AUTÁRQUICO: ANA RITA DOPAZO ANTONIO JOSÉ LOURENÇO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS

AGRAVADO: THIAGO LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO: THIAGO VILHENA CAMPBELL GOMES-OAB/PA 12.508

EGRAVADA: THAIS LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO: EMERSON ALMEIDA LIMA JÚNIOR-OAB/PA 18.608

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. DEPÓSITOS DE PROVENTOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE SAQUE INDEVIDO, FRAUDE OU MÁ-FÉ DOS HERDEIROS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento contra os herdeiros, diante da ausência de demonstração de má-fé ou enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prova suficiente de saque indevido ou enriquecimento ilícito por parte dos agravados, apta a justificar a condenação ao ressarcimento de valores depositados entre o óbito do segurado e a comunicação ao IGEPREV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comprovada a má-fé dos herdeiros nem o saque indevido; ausência de prova da autoria dos saques; ônus probatório do IGEPPS não atendido; Imprescritibilidade, matéria não conhecida.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida não provido.

Tese de julgamento: “
A responsabilidade de herdeiro por valores creditados após o óbito da segurada exige prova inequívoca de má-fé ou apropriação ilícita, não bastando presunções, competindo ao autor o ônus probatório.
”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.805.473/DF.
TJPA, AP Nº 0835086-36.2022.8.14.0301 – Rel. (a) Des. (a) Rosileide Maria da Costa Cunha – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025; TJPA – AP Nº 0852659-58.2020.8.14.0301 – Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER em parte

do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS,
contra a decisão monocrática (Id. 30229293) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Ressarcimento ao Erário interposta contra
ESPÓLIO DE GILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS e os herdeiros, THIAGO LIMA DOS SANTOS e THAIS LIMA DOS SANTOS
.

Nas razões recursais (Id. 31532657) o agravante sustentou a existência de confissão em Acordo de Não Persecução Penal-ANPP; aduziu que os saques indevidos após o óbito do segurado configuram ato doloso com tipificação penal, atraindo a regra do art. 37, § 5º, da CF/88 e a tese do Tema 897/STF, segundo a qual são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas em ilícitos penais ou atos de improbidade. Pugnou pela reforma da decisão, para reconhecer o dever de ressarcimento.

Apresentadas contrarrazões
(Id. 32289939)
pelo agravado, Thiago Lima dos Santos, aduziu preliminarmente ausência do princípio de dialeticidade e no mérito pugnou pelo improvimento do recurso com a condenação ao pagamento de multa por recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

O Ministério Público manifestou pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (Id 33513972).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Preliminar de ausência de dialeticidade.

Aduziu o agravado em contrarrazões o não conhecimento do recurso do agravante por violação ao princípio da dialeticidade.

Ocorre que, no caso concreto, é possível extrair do inconformismo do agravante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) – Grifei

Desse modo, considerando que o agravante aponta as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão (art. 1010, II e III do CPC), razão pela qual
rejeito a prefacial
.

Mérito

De início consigno, quanto à alegação de imprescritibilidade, que a matéria não foi objeto de apreciação na sentença, que se baseou exclusivamente na falta de provas e na ausência de individualização de condutas, tampouco foi deduzida nas razões de apelação, o que impede seu conhecimento nesta fase recursal.

A sentença recorrida reconheceu a ausência de interesse de agir e a ilegitimidade passiva dos réus, diante da ausência de elementos mínimos que justificassem a propositura da demanda.

Em sua inicial a parte autora alegou que após o falecimento do beneficiário, ocorrido em 10/07/2016, o óbito foi comunicado ao IGEPPS somente em 17/01/2018, e o benefício previdenciário continuou a ser depositado em conta até o pagamento da folha de janeiro de 2018, ocasionando crédito indevido na conta bancária de titularidade do falecido, no valor de R$ 100.900,97; no processo administrativo n° 2018/14249, foi determinado que o BANPARÁ esclarecesse se os valores indevidamente depositados permaneciam retidos em conta, foram regularmente sacados ou utilizados para amortização de débitos; o banco informou a devolução de R$ 14.387,17 ao fundo previdenciário, sem responder aos demais questionamentos (Id 23664236).

O IGEPPS não demonstrou, de forma concreta, que os valores impugnados foram efetivamente sacados pelos réus, tampouco que houve enriquecimento ilícito ou fraude.

O procedimento administrativo (Id 29447827) que serviu de fundamento à ação não se mostrou apto a elucidar o paradeiro das quantias creditadas, nem houve qualquer providência prévia junto à instituição bancária para verificar se os valores foram destinados à quitação de obrigações financeiras, especialmente aquelas oriundas de contratos de empréstimos consignados, ou se permaneceram depositados na conta da falecida.

A ausência de produção de prova inequívoca pelo autor, especialmente diante da informação da instituição financeira de devolução do valor de R$ 14.387,17, esvazia o interesse de agir e inviabiliza o ajuizamento da demanda, consoante dispõem os artigos 17 e 355 do CPC.

A ilegitimidade passiva dos réus decorre da ausência de qualquer demonstração de vínculo direto entre os herdeiros e os supostos saques realizados após o óbito da beneficiária. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o espólio não pode ser responsabilizado por enriquecimento sem causa que não seja atribuível ao falecido (REsp 1805473/DF). O mesmo raciocínio se aplica aos herdeiros, cuja responsabilização exige prova inequívoca de que participaram ou se beneficiaram diretamente dos valores indevidamente creditados.

No caso dos autos, o apelante não individualizou a conduta de cada réu, tampouco demonstrou que os valores foram efetivamente apropriados por eles. Quanto a alegação de confissão pelo réu, Thiago Lima dos Santos, este foi absolvido na ação penal por ausência de provas quanto à prática de estelionato, fato que reforça a fragilidade da tese do apelante (Processo 0816780-44.2021.8.14.0401). A simples condição de herdeiro não é suficiente para presumir a prática de fraude ou apropriação indevida. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não pode ser suprido por presunções genéricas.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO APÓS ÓBITO DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO SAQUE OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR HERDEIROS.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, que deve demonstrar, de modo claro e incontestável, o saque, a apropriação ou o benefício auferido pelos réus dos valores depositados após o óbito da segurada (CPC, art. 373, I).

2.A insuficiência probatória é evidenciada diante da recusa da instituição bancária em fornecer dados sobre movimentação da conta, do não requerimento de medidas instrutórias suplementares pelo autor e da anuência expressa ao julgamento antecipado da lide.

3
.
A mera existência de depósitos em conta bancária após o falecimento não é suficiente para se concluir pela apropriação ilícita pelos herdeiros, tampouco se pode presumir que todo o montante foi sacado ou utilizado de forma indevida.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Cabe ao autor demonstrar, de forma inequívoca, o saque, a apropriação ou o benefício indevido obtido pelos réus para ensejar o dever de ressarcimento ao erário, não se presumindo tal obrigação apenas pela existência de depósitos após o óbito do segurado.

2.A ausência de prova cabal da destinação ilícita dos valores impede a condenação dos herdeiros, prevalecendo a presunção de boa-fé, e inviabiliza o reconhecimento de enriquecimento sem causa.

3.A anuência ao julgamento antecipado da lide, diante da insuficiência probatória, afasta a possibilidade de rediscussão da matéria em grau recursal.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835086-36.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da apropriação indevida de valores, da condição de beneficiária direta ou da má-fé do réu, impede o ressarcimento ao erário por suposto pagamento indevido de benefício previdenciário. 2. Cabe ao autor comprovar o nexo entre a conduta do demandado e o dano ao patrimônio público, não sendo suficiente a simples condição pretérita de procurador do falecido beneficiário.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852659-58.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2025).

Por fim, quanto ao pedido formulado pela parte gravada nas contrarrazões, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo, mas exige a evidência de conduta abusiva ou protelatória da parte (STJ, AgInt no AREsp 2129634, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/02/2023), requisito que não foi demonstrado no presente caso, tendo sido o agravo interposto no regular exercício do direito de recorrer.

Isto posto,
CONHEÇO
em parte do recurso, e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026